Tribunal: TJDFT
Processo: 0735099-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735099-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DAIR MAGALHAES WATANABE RECORRIDO: MARIA MADALENA RIBEIRO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CONDICIONANTES. STJ. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. IMPACTO DA PENHORA NOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. ANÁLISE. NÃO REALIZAÇÃO. 1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”. 2. Também de acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa inobservar a regra da impenhorabilidade de salário: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”.(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). 3. Ausente quaisquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. 4. Agravo de instrumento provido. O recorrente sustenta, em síntese, ser possível a penhora do salário da parte recorrida. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado por diversos tribunais, colacionando ementas, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: Da manifestação do Eminente Ministro destaco primeiramente a percepção de que a penhora do salário do trabalhador sacrifica não apenas o devedor, mas sua família. Destaco mais que S. Excia. ponderou que o valor da penhora (30%) de quem ganha R$8.500,00 importaria em dois mil e poucos reais; como a dívida é de mais de R$100.000,00 esse desconto seria perenizado porque o débito estará sempre crescendo em virtude de juros, correção monetária, multas e outras cláusulas penais, ou seja, o pagamento nunca será alcançado e o devedor e sua família serão eternamente sacrificados. Daí que considero que na análise do impacto deve-se levar em conta, também, o valor do débito e se a penhora resultará em possibilidade de o devedor livrar-se da obrigação, evitando situação de perpetuidade que contraria princípios constitucionais da dignidade. Em conclusão, conquanto lamentável o descumprimento de uma obrigação de pagar, a lei estabeleceu certas reservas para que o Direito não retorne nos séculos, uma dessas reservas, a bem da dignidade, é a impenhorabilidade do bem de família, outra a impenhorabilidade do salário. A lei, então, passa a ser a razão. No caso, do exame dos autos de origem, observo que, embora a parte Agravada tenha se empenhado em localizar bens do Agravante, não existem elementos que permitam a análise do impacto que a penhora possa causar na vida da executada (ID 56332390). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023